Tribunal: CARF
Processo: 10665.720203/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720203/2012-06
ACÓRDÃO
2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIÃO DE FAZENDAS AGROINDUSTRIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
APRECIAÇÃO
DOS
ASPECTOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LEGISLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto na parte que traz como
fundamentação a mera remissão às razões da impugnação, face às regras
dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720203/2012-06
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Autos de Infração lavrado em face da União de Fazendas
Agroindustriais S.A., conforme sintetizado no acórdão recorrido:
a) Debcad no 51.009.888-6, que trata do lançamento das contribuições incidentes
sobre a comercialização da produção rural pelo sujeito passivo nas competências
01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010 e 01/2011 a 09/2011. O montante do
crédito, consolidado em 28/02/2012, corresponde a R$ 3.357.081,40 (três
milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, oitenta e um reais e quarenta
centavos);
b) Debcad no 51.009.889-4, que trata do lançamento da contribuição destinada ao
SENAR, incidente sobre a comercialização da produção rural pelo sujeito passivo
nas competências 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010 e 01/2011 a 09/2011. O
montante do crédito, consolidado em 28/02/2012, é de R$ 321.388,33 (trezentos
e vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).
De acordo com o relato fiscal de fls. 24 a 28, a base de cálculo das contribuições
exigidas é o valor da receita bruta da comercialização da produção rural lançado
nas seguintes contas contábeis:
Período de 01/2009 a 12/2010
a) Contas de Receitas com Vendas:
1) 3.1.1.001.0001 Vendas de Leite
2) 3.1.1.001.0003 Vendas de Pinto de 01 Dia
3) 3.1.1.001.0006 Venda de Ovos
b) Conta de Receitas Diversas
1) 3.2.1.001.0004 Vendas de Bens Patrimoniais (venda de galinha matriz)
Período de 01/2011 a 09/2011
a) Contas de Receita Bruta Venda - Matriz:
1) 3.1.1.001.0001 Vendas de Pinto de 01 Dia
2) 3.1.1.001.0002 Vendas de Ovos
b) Contas de Receita Bruta Venda – Filial
1) 3.1.1.002.0001 Vendas de Leite
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720203/2012-06
3
c) Contas de Receitas Diversas
1) 3.2.1.003.0001 Vendas de Bens Patrimoniais (venda de galinha matriz)
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente, mantendo integralmente o crédito tributário. Destaca-se a ementa do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja
apreciação incumbe ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal - PAF.
PERÍCIA TÉCNICA.
A perícia que não preenche os requisitos formais estabelecidos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal é considerada não formulada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
AI Debcad no 51.009.888-6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A legislação previdenciária considera produção rural os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos por esses processos. A contribuição previdenciária
substitutiva incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
AI Debcad no 51.009.889-4
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR
incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720203/2012-06
4
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando, basicamente, a
inconstitucionalidade da lei e a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade na
esfera administrativa.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recurso apresentado pela recorrente se limita alegar a inconstitucionalidade do
FUNRURAL.
Cumpre esclarecer que o STF, no Tema no 651 da Repercussão Geral, declarou que
o FUNRURAL é inconstitucional apenas em relação ao período anterior à Emenda Constitucional no
20/98:
I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998;
II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
O período de apuração, objeto da presente controvérsia, é de 01/01/2009 a
30/09/2011, portanto, a exigência é constitucional, conforme expressamente reconhecido pelo
STF. Ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (vide Súmula CARF no 2).
Além disso, a recorrente não aborda expressamente a inclusão nas bases de cálculo
das contribuições dos valores referentes à venda de bens patrimoniais e de ativo imobilizado,
limitando-se a mencionar na conclusão que estaria reiterando "todos os termos da inicial de
impugnação".
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720203/2012-06
5
Ressalte-se que a recorrente deve apresentar no corpo do recurso voluntário os
motivos de fato e de direito, em conformidade com o Decreto no 70.235/72 e em observância ao
princípio da dialeticidade.
O artigo 16 do referido Decreto estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Portanto, constitui ônus da recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, isto
é, indicar precisamente os fatos e fundamentos jurídicos que, em sua perspectiva, são capazes de
fundamentar a reforma ou a invalidação da decisão contestada. Trata-se de requisito de
regularidade formal, pressuposto de admissibilidade recursal que impossibilita a formulação de
impugnações genéricas, em consonância com o princípio da dialeticidade. Por sua vez, o art. 17 do
mesmo Decreto dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Depreende-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem
expressamente as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da decisão
contestada não se qualificam como recursos aptos a serem conhecidos ou, ainda que conhecidos,
não reúnem os requisitos necessários para seu provimento.
Sob essa perspectiva, também não se pode acolher a referência genérica à peça
impugnatória, manifestada na expressão "ratificando todos os termos da contestação".
Nesse contexto, cabe destacar o seguinte precedente do CARF, que rejeita
categoricamente a possibilidade de a peça recursal limitar-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j. 28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no
recurso voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72
(Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem,
como feita pelo recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as
defesas deduzidas na primeira instância, extraindo aquelas que eventualmente
fossem compatíveis com o julgado recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus
do recorrente apontar expressamente os pontos para os quais pretende que a
Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera remissão aos argumentos da
impugnação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.045 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720203/2012-06
6
Conclui-se, portanto, que não é admissível a retomada da análise de argumentos da
impugnação que não constem, de maneira clara e específica, como fundamentação das razões do
recurso voluntário.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 307
DF CARF MF
Original